Tribunal: STF
Processo: HC 80277
Classe: HC
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2001-03-20
Data de publicação: 2001-03-20

Ementa:
EMENTA: HABEAS-CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. MEDIDA
EXCEPCIONAL QUE EXIGE FUNDAMENTAÇÃO SUBSTANCIAL. POSSIBILIDADE DE
LIBERDADE PROVISÓRIA MEDIANTE FIANÇA. CENSURÁVEL ANTECIPAÇÃO DA
EXECUÇÃO DA PENA.
1.      É de ter-se por razoavelmente fundamentada a decisão que
decreta a prisão preventiva tendo em vista a conveniência da
instrução criminal, notadamente porque os acusados "foram presos por
delitos devidamente demonstrados."
2.      Concedida medida liminar para determinar que os acusados
aguardem em liberdade a prolação da sentença e não constando haverem
concorrido para obstaculizar a instrução criminal, não subsiste
razão para que a liminar seja cassada.
3.      In casu, a privação da liberdade constitui censurável
antecipação de execução provisória de eventual decisão condenatória,
conflitando com o preceito constitucional contido no inciso LXI do
artigo 5º.
4.      Liberdade provisória que se impõe, mormente porque a pena
se enquadra em quantidade que permite a fiança.
        Habeas-corpus deferido.